Tribunal: TJMT
Processo: 1010551-84.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010551-84.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLER ROGER DE ARRUDA - CPF: 017.408.051-43 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA A MESMA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado com o Poder Público e deferiu o pagamento de indenização substitutiva correspondente ao FGTS.

Fato relevante. Sucessivas contratações para o exercício da mesma função pública, sem justificativa emergencial ou transitória, contrariando o art. 37, IX, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de contratos temporários para a mesma função, sem demonstração de excepcionalidade, gera nulidade contratual e, em caso positivo, se persiste o dever de indenizar com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária exige excepcionalidade e transitoriedade, requisitos não observados em vínculos sucessivos para a mesma função, o que compromete sua validade.

O STF, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, firmou tese no sentido da obrigatoriedade do pagamento do FGTS, mesmo nos casos de nulidade da contratação com o poder público.

A sentença observou corretamente o entendimento jurisprudencial e legal, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária reiterada para a mesma função, sem justificativa emergencial, viola o art. 37, IX, da Constituição e é nula. 2. A nulidade do vínculo não afasta o dever de indenizar, sendo devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/
1990.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de FGTS ajuizada por
Willer
Roger de Arruda, servidor contratado temporariamente como maqueiro.

O autor sustentou que firmou sucessivos contratos com o Estado entre os anos de 2019 e 2024, sem interrupção e para o desempenho da mesma função, o que desvirtua a natureza excepcional do vínculo e configura nulidade contratual, nos termos do art. 37, IX, da CF/88 e da LC 600/2017.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade dos vínculos firmados fora dos limites da LC 600/2017 e condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS devidos nos últimos cinco anos, com base no art. 19-A da Lei 8.036/90 e na jurisprudência do STF (Tema 551).

Inconformado, o Estado interpôs recurso inominado, sustentando a legalidade das contratações temporárias, a inexistência de vínculo celetista e a inaplicabilidade do FGTS ao regime jurídico-administrativo.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia gira em torno da legalidade de sucessivos contratos temporários firmados com o mesmo servidor para o exercício da função de maqueiro, com amparo na LC 600/2017, que regulamenta as contratações emergenciais no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, restou incontroverso nos autos que o autor foi recontratado sucessivamente, por vários anos consecutivos, sem respeitar o prazo mínimo de 12 meses entre os vínculos, conforme exigido pelo art. 18, III, da LC 600/2017.

Além disso, o cargo de maqueiro não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas na norma, de modo que a reiterada contratação para a mesma função viola o art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando desvio da excepcionalidade e da temporariedade que legitimam o vínculo administrativo precário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à possibilidade de reconhecimento da nulidade do contrato nessas hipóteses, garantindo-se ao servidor o direito à remuneração pelos serviços prestados e ao depósito do FGTS, nos termos d
o Tema 551 da Repercussão Geral.

A sentença, nesse contexto, observou corretamente os limites da jurisprudência constitucional, reconhecendo a nulidade do contrato, mas deferindo apenas o pagamento do FGTS, sem qualquer repercussão celetista, previdenciária ou funcional, respeitando também o prazo prescricional quinquenal (Decreto 20.910/32).

Portanto, não há qualquer vício ou erro de julgamento a ser reparado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025